Tribunal: STF
Processo: Rcl 60314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 12.6.2023, por Maikel Signor contra ato da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5107431-95.2023.8.21.7000, confirmou a idoneidade da fundamentação adotada na sentença condenatória para a manutenção prisão do reclamante. Alega-se contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, afirmando-se que se teria, na espécie, execução provisória da pena.



    2. O reclamante sustenta ter sido condenado, em 9.4.2023, pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Arvorezinha/RS “como incurso nas sanções do art. 33, § 1º, II, e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/06, bem como do art. 12 da Lei n° 10.826/03, cominando pena de ‘10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 01 (um) ano de detenção, e 1.492 (um mil quatrocentos e noventa e dois) dias-multa’.



    (…) ao prolatar a sentença condenatória, o E. Juízo da Vara Judicial da Comarca de Arvorezinha/RS, em menos de duas linhas, manteve a prisão do Reclamante ao argumento abstrato, genérico e imotivado de que ‘permanecem presentes os motivos que determinaram sua custódia cautelar, mormente em razão da condenação no regime inicial fechado’ (...).



    Na época, tendo em conta a inegável ausência de fundamentação da decisão do E. Juízo de primeiro grau a respeito da manutenção da prisão do Reclamante, esta defesa impetrou o Habeas Corpus n° 5107431-95.2023.8.21.7000/RS (…).



    Todavia, ciente de que a prisão estava despida de fundamentação, a C. Segunda Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul encontrou uma única saída: socorrer-se da execução provisória da pena”.



    Argumenta que “está preso por força de execução provisória da pena, entendimento que, além de violar o art. 5o, LVII, da CF/88 e o art. 283 do CPP, coloca em xeque a autoridade da decisão prolatada por esse E. Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs n°s 43, 44 e 54/DF, motivo pelo qual se apresenta a presente Reclamação Constitucional”.



    Ressalta que, “ainda que a C. Segunda Câmara Criminal tenha tecido exíguos argumentos sobre a fundamentação do E. Juízo de primeiro grau, o fato é que o final de seu voto foi claro e expresso, (…) ao concluir que ‘a segregação do paciente não mais decorre da prisão preventiva, mas, sim, da execução provisória da pena que foi determinada pelo Juízo singular’ (..).



    É dizer: o caso em análise, diferentemente dos demais casos cuja execução provisória da pena decorre de uma interpretação defensiva acerca dos fundamentos da prisão cautelar, cuida-se de inequívoca execução provisória da pena, na medida em que admitido expressa e categoricamente pela C. Segunda Câmara Criminal que o Reclamante está cumprindo sua pena antecipadamente.



    Logo, há estrita aderência entre a decisão prolatada por essa E. Corte no âmbito das ADCs n°s 43, 44 e 54/DF e o ato decisório reclamado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) (i) em sede de tutela liminar, a concessão da tutela provisória, a fim de que seja relaxada a prisão do Reclamante, nos termos do art. 5º, LXV, da CF/88 ou, subsidiariamente, substituída por cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, nos termos do art. 319 e art. 317, ambos do CPP;



    (ii) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja relaxada a prisão do Reclamante, nos termos do art. 5o, LXV, da CF/88 ou, subsidiariamente, substituída por cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, nos termos do art. 319 e art. 317, ambos do CPP; e



    (iii) alternativamente, caso não conhecida a presente Reclamação Constitucional, o que se admite ad argumentandum tantum, seja concedido habeas corpus de ofício para sanar a ilegalidade suportada pelo Reclamante, nos termos do art. 654 do CPP e art. 193, II, do RISTF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5107431-95.2023.8.21.7000, confirmando a idoneidade da fundamentação adotada na sentença condenatória para a manutenção prisão do reclamante, teria descumprido o julgado deste Supremo Tribunal, proferido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    5. Em 4.5.2022, o reclamante foi preso temporariamente. Em 27.5.2022, a prisão temporária foi convertida em preventiva:



    “(...) Examinando-se os autos, verifica-se a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria do representado Maikel, visto que segundo apurado pela autoridade policial, o mesmo praticou delito de manipulação e produção de maconha, visando a comercialização, cultivo e venda de drogas, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006.



    Com efeito, Maikel foi preso temporariamente em 04/05/2022, quando foi realizado seu interrogatório. Embora negue a prática dos crimes, admitiu a propriedade da produção, alegando que plantava para extração de óleo e que este seria utilizado para consumo próprio.



    Nesse ínterim, foram realizadas análise dos celulares apreendidos quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, oportunidade em que restou identificado que a ação delituosa era praticada por Maikel Signor com auxílio de sua companheira Denícia Zanotelli Signor, associados a outros indivíduos na traficância.



    (…) Na hipótese em apreço, há prova dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, além disso, há fortes indícios da autoria, visto que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão foi localizado na área em que os denunciados habitavam extensa plantação de Cannabis sativa e estrutura para cultivo de mudas, em forma de estufa, bem como um galpão, utilizado para secar o produto, no qual continha dois aquecedores e dois ventiladores, além de máquina para embalo à vácuo e uma prensa, configurando o fumus comissi delicti, pressuposto para a segregação cautelar.



    Some-se a isso o evidente risco à ordem pública, diante da natureza do delito investigado, produção e tráfico de drogas, que traz inúmeras consequências nocivas para a sociedade e acaba implicando em uma série de delitos periféricos, a configurar o periculum libertatis. Ademais, embora o investigado tenha alegado que a produção era para consumo próprio, foram levantadas várias informações de que o mesmo estava se escondendo para furta-se de eventual prisão em seu desfavor, a qual foi justamente deferida por não ter o investigado um paradeiro certo.



    Não se pode esquecer também, a expressiva quantidade de Cannabis sativa apreendida e toda a estrutura da propriedade, evidentemente destinada para comercialização, diante das conversas obtidas dos celulares apreendidos, com forte suspeita de escoamento da produção para o litoral gaúcho”.



    A prisão preventiva do reclamante no curso do processo foi mantida com a prolação da sentença condenatória pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Arvorezinha/RS, em 9.4.2023, sendo fixado o regime inicial fechado e negado o direito de apelar em liberdade:



    “Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois permanecem presentes os motivos que determinaram sua custódia cautelar, mormente em razão da condenação no regime inicial fechado”.



    Ao proferir o ato reclamado, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou o Habeas Corpus n. 5107431-95.2023.8.21.7000, mantendo a prisão cautelar do reclamante:



    “Nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, o Magistrado singular, ao proferir sentença condenatória, ‘decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta’. Em 09.04.2023, a Magistrada singular condenou o paciente como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/2003 às penas de 10 anos e 02 meses de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, além de 1.492 dias-multa à razão mínima unitária; não concedido o direito de apelar em liberdade.



    Com efeito, tal como enfatizado na sentença, persistentes os motivos que ensejaram o encarceramento cautelar, quais sejam, a gravidade concreta da conduta, uma vez que apreendida grande quantidade de droga – 500kg de pés já plantados e 500kg de maconha já pronta para consumo de terceiros- em endereço vinculado ao paciente”.



    6. Está evidenciado tratar-se, na espécie, de prisão cautelar do reclamante, mantida com a prolação da sentença condenatória, não de execução provisória da pena.



    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, este Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.



    Pelo que se tem da sentença condenatória, confirmada com a prolação do ato reclamado, o título prisional do reclamante não se refere à execução provisória da pena, mas à manutenção dos fundamentos para a prisão cautelar com a condenação. Descabido cogitar-se, na espécie, de aderência ao decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).



    No mesmo sentido é a Reclamação n. 38.615, de minha relatoria, DJe 6.2.2020.



    7. Não se comprova, na espécie vertente, teratologia ou ilegalidade. Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante, tidos por hígidos com a prolação da sentença condenatória, poderia ser objeto de impugnação pelos meios próprios, nas instâncias antecedentes. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora